Tribunal: TJDFT
Processo: 0777801-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CESSÃO PARA FUNDAÇÃO PÚBLICA (UNDF). SUSPENSÃO DA CONTAGEM. LC 840/2011, ARTS. 26 E 27. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do Distrito Federal, na qual sustenta, em síntese, que o período em que esteve em exercício na Universidade do Distrito Federal – UnDF, fundação pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação, deve ser computado para fins de estágio probatório. Alega que desempenhou funções compatíveis com o cargo efetivo, sem interrupção do vínculo funcional, motivo pelo qual requer a homologação retroativa do estágio probatório, com efeitos funcionais desde 23/01/2025, bem como o reconhecimento de progressões e demais direitos decorrentes.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o período de cessão do servidor à UnDF enseja a suspensão da contagem do estágio probatório, nos termos da Lei Complementar no 840/2011, inexistindo ilegalidade no ato administrativo.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) possibilidade de cômputo do tempo de exercício na UnDF como efetivo exercício, em razão da vinculação da entidade à Secretaria de Educação; (ii) compatibilidade das atividades desempenhadas com o cargo efetivo; (iii) inaplicabilidade da regra de suspensão do estágio probatório ao caso concreto.
4. Contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal, pugnando pela manutenção da sentença, sem preliminares relevantes ao deslinde do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o período em que o servidor esteve cedido à fundação pública vinculada ao órgão de origem pode ser computado como efetivo exercício para fins de estágio probatório; (ii) há ilegalidade no ato administrativo que determinou a suspensão da contagem do estágio probatório durante a cessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz do regime jurídico dos servidores públicos distritais, especialmente da Lei Complementar no 840/2011, que disciplina o estágio probatório.
7. Nos termos dos arts. 26 e 27 da LC no 840/2011, embora seja admitida a cessão do servidor durante o estágio probatório, tal circunstância implica, como regra, a suspensão da contagem do período, por inviabilizar a avaliação funcional contínua no órgão de lotação.
8. No caso concreto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente na possibilidade jurídica de cômputo do período de cessão como efetivo exercício para fins de estágio probatório, pois: (i) restou incontroverso que o servidor permaneceu cedido à UnDF por longo período, circunstância registrada pela Administração; (ii) a própria Administração consignou a suspensão da contagem do estágio probatório durante o período de cessão, com fundamento expresso na legislação de regência; (iii) não há prova de que tenha havido avaliação funcional regular pelo órgão de origem durante o período controvertido.
9. Por seu turno, o Distrito Federal demonstrou que o ato administrativo impugnado encontra amparo na legislação aplicável, inexistindo ilegalidade ou abuso, mas mera aplicação da norma que rege o estágio probatório, a qual deve ser interpretada de forma estrita, em observância ao princípio da legalidade administrativa.
10. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porquanto o entendimento adotado na sentença está em consonância com a jurisprudência do TJDFT, segundo a qual a cessão do servidor durante o estágio probatório, ainda que para entidade vinculada, não autoriza, por si só, o cômputo do período como efetivo exercício, sobretudo quando ausente avaliação funcional pelo órgão de lotação. Não cabe ao Judiciário ampliar hipóteses legais excepcionais, sob pena de violação ao regime jurídico estatutário.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
12. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.